Tribunal: TJDFT
Processo: 0812827-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0812827-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente SUELI AUXILIADORA DE SOUZA em que foi formulado requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70558637). Em decisão de ID. 71424156 foi indeferida a gratuidade pleiteada e concedido à recorrente prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção O prazo concedido esgotou-se em 19/05/2025 sem manifestação do recorrente. A recorrente apresentou a petição ID 71940487, na qual desiste do recurso interposto. Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Ressalte-se que o pedido de desistência foi apresentado apenas após a recorrente ter sido regularmente intimada para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo (ID 71751871), tendo permanecido inerte (ID 71916560). Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito